Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600203-83.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LEONIDAS LISBOA
Órgão julgador: EMBARGANTE: LEONIDAS LISBOA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600203-83.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 16/10/2020
Processo referência: 0600203-83.2020.6.16.0186
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600203-
83.2020.6.16.0186 (DRAP n.º 0600180-40.2020.6.16.0186) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Leonidas Lisboa, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento do pedido de
registro de candidatura de Leonidas Lisboa, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
22550, pelo Partido Liberal (22 - PL), no Município de Colombo, tendo em vista que o candidato
após intimado deixou de comprovar sua regular filiação ao partido PL, limitando-se a alegar que a
filiação partidária está sendo discutida nos autos FP nº 0600040-29.6.16.0049. Diante disso verifica-
se que o candidato não atendeu à condição de elegibilidade relativa à filiação partidária, prevista
no art. 28 da resolução TSE 23.609/2020, visto que não está filiado ao partido PL que o indicou
como candidato a vereador nestas eleições municipais de 2020. Ao contrário, o candidato está
filiado ao Partido Podemos - PODE, conforme apurado no batimento feito entre o sistema CAND e o
sistema FILIA, cuja situação foi confirmada em consulta ao segundo sistema; recurso com pedido
de tutela antecipada recursal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEONIDAS LISBOA (RECORRENTE)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21468
316
30/11/2020 14:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.474

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600203-83.2020.6.16.0186 –
Colombo – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: LEONIDAS LISBOA
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO -
OAB/PR0082414
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR0037829
EMBARGADO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Havendo clara e fundamentada manifestação do Tribunal acerca dos temas
relevantes para a solução do litígio, não há que se falar em omissão.
2. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 21468316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014043874400000020818692
Número do documento: 20113014043874400000020818692

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONIDAS LISBOA
contra o acórdão nº 56.689, que negou provimento ao recurso por ele interposto,
mantendo a sentença que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura.
Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão é omisso, porque
preenche todos os requisitos de elegibilidade. Aduz que a filiação ao PODEMOS é
fraudulenta e que a vontade do candidato que é a que deve prevalecer.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
para sanar as omissões e contradições apontadas e, assim, deferir o seu registro de
candidatura junto ao Partido Liberal.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, o embargante alega genericamente que preenche todos os
requisitos de elegibilidade, que a filiação ao PODEMOS é fraudulenta e que a vontade
do candidato que é a que deve prevalecer.
Contudo, o acórdão é claro ao estabelecer que “que o recorrente não se
desincumbiu do ônus de comprovar a sua filiação partidária junto ao partido pelo qual
pretende se candidatar com a antecedência necessária, não merecendo reforma a
decisão que indeferiu o registro de candidatura”.
De todo modo, friso que no julgamento do recurso eleitoral nº
0600040-29.2020.6.16.0049, por esta Corte (id. 15346616), ficou consignado que “não
Num. 21468316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014043874400000020818692
Número do documento: 20113014043874400000020818692

”, que “
é viável facultar ao eleitor a opção por um ou outro partido
o recorrente não nega
ter o eleitor assinado a ficha de filiação do PODEMOS, e, ainda, não se desincumbe do
ônus de provar a má-fé dos dirigentes do referido partido, (...) consta na ficha de filiação
do PODEMOS a assinatura de seu abonador (Ficha de Filiação ID. 11135616), cuja
grafia se assemelha a da ficha do Partido Liberal (ID. 11134866) (...), que não há nos
”.
autos qualquer elemento a indicar que a filiação ao PODEMOS tenha sido fraudulenta
Desse modo, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente à omissão, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600203-83.2020.6.16.0186 -
Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
LEONIDAS LISBOA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUMA EMANUELLE PEREIRA
GRANDAL COELHO SAVINO - PR0082414, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829
- RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 21468316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014043874400000020818692
Número do documento: 20113014043874400000020818692

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21468316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014043874400000020818692
Número do documento: 20113014043874400000020818692